Tribunal: TJMT
Processo: 0000093-48.2018.8.11.0034
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000093-48.2018.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Abandono Material]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDECIR APARECIDO TAVARES DA SILVA - CPF: 012.216.451-29 (APELANTE), SAMA FERRAZ PEREIRA - CPF: 036.185.191-09 (ADVOGADO), INGRID GABRIELA DA SILVA - CPF: 047.093.561-81 (ADVOGADO), JACIRA MARIA DE SOUZA - CPF: 000.250.191-04 (APELANTE), VITORIA APARECIDA DE SOUZA TAVARES - CPF: 061.895.931-94 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO MATERIAL. CONDENAÇÃO.
RECURSO DEFENSIVO
.
1. ABSOLVIÇÃO.
DOLO NÃO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO DOLO. RECURSO
PROVIDO. CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

O crime de abandono material pressupõe o descumprimento injustificado da obrigação de prover a subsistência de quem tem o dever de sustento, elementar do tipo penal do art.
244
,
caput
, do
CP
de forma que inexistindo comprovação do dolo específico, a absolvição é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Claudecir Aparecido Tavares da Silva
e
Jacira Maria de Souza
foram
condenados
pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT,
à pena de
1 ano
de
detenção
, em regime
aberto
, e ao pagamento de
10 dias-multa,
substituída por
uma
pena
restritiva de direito
, pela prática do crime de
Abandono Material
(art. 244,
caput
, do CP) (ID
120278036 – fls. 61/64
).

Inconformados,
Claudecir
e
Jacira
pleiteiam a
absolvição
do delito de Abandono Material, uma vez, que o
dolo
dos apelantes
não restou demonstrado
nos autos. Se vencidos em tais teses, almejam, ao menos, que seja aplicada a
suspensão condicional da pena
, nos termos do art. 77 do CP (ID
120282450
).

Nas contrarrazões, o
Ministério Público
pugna o
desprovimento
do recurso de apelação (ID
120282453
).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
,
em parecer,

opinou pelo
provimento
do recurso defensivo,
conforme parecer que segue transcrito (ID
124355156
):

“Sumário

– Recurso de Apelação – Abandono material – Irresignação defensiva – Pretende a absolvição ante a atipicidade da conduta pela ausência de dolo – Alternativamente, pretende a suspensão condicional da pena – Procedência – Conjunto probatório frágil para embasar a condenação – Palavra da vítima que deve ser considerada com reservas – Ausência de provas, extreme de dúvida, de que os pais da menor deixaram de prover sua subsistência – Aplicação do
in dubio pro reo
– Sentença que merece reforma –
Pelo provimento do recurso”
.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 11
de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na manhã de 6.10.2017, a Promotoria de Justiça recebeu informações, no sentido que
Claudecir Aparecido Tavares da Silva
e
Jacira Maria de Souza
,
deixaram de prover a subsistência de sua filha
Vitória Aparecida de Souza Tavares
(nascida em 24.3.2003)
, não lhe proporcionando os recursos necessários para tanto, porquanto não ofereceu alimentos a ele, e ainda, expulsou-a da residência.

Em síntese, narra-se que
Claudecir
e
Jacira
maltrataram a filha
Vitória
(com 13 anos à época dos fatos), porque recusaram de prover-lhe alimentos e
por várias vezes,
Vitória
“chegou a passar fome
”. Além disso, constam nos autos, “
print’s
” de conversas, via celular, em que
Vitória
, dizia a seu namorado (
Jhonatan Willian Antunes Maciel da Silva
) que estava com fome, ocasião em que ela lhe pedia comida.

Após tais eventos,
Vitória
passou a residir com a sua tia
Srª Ilza Souza de Oliveira
em Dom Aquino/MT, conforme consta nos Relatórios do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS); Termos de Declarações e Fotos.

Após regular trâmite processual, o
Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT,
condenou
Claudecir Aparecido Tavares da Silva
e
Jacira Maria de Souza
à pena de
1 ano de detenção
, em regime
aberto
, e ao pagamento de
10 dias-multa,
substituída por uma restritiva de direito, pela prática do crime de
Abandono Material
(art. 244,
caput
, do CP).

Inconformados,
Claudecir
e
Jacira
pleiteiam a
absolvição
do delito de Abandono Material, uma vez que o dolo dos apelantes não restou comprovado nos autos. Se vencidos em tais teses, almejam, ao menos, que seja
aplicada a suspensão condicional da pena
, nos termos do art. 77 do CP.

No caso em análise, insta consignar a existência de
Pedidos de Providências Urgentes
;
Relatórios de Atendimento realizados pelo Conselho Tutelar à vítima
Vitória

(Procedimento SIMP nº. 000174-056/2017), além de
Relatos de Acompanhamentos
realizados pela equipe do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), os quais demonstram diversas situações anteriores que resultaram na acusação de Abandono Material por parte dos apelantes
Claudecir
e
Jacira
(genitores da vítima
Vitória
).

Inicialmente, foi noticiado nos autos que a vítima (com 13 anos de idade) estaria faltando às aulas escolares para se encontrar com seu namorado
Roniclei Xavier de Paulo
(20 anos à época), motivo pelo qual as Conselheiras acompanharam o caso e direcionaram a família à DEPOL para elaboração de Boletim de Ocorrência e para apuração de possível crime de Estupro de Vulnerável.

No entanto, no curso do acompanhamento ao caso pelos Conselheiros, a jovem iniciou outro relacionamento com
Jhonatham Willian Antunes Maciel da Silva
(de 23 anos), em que se mudou para a casa dele, oportunidade em que os Conselheiros Tutelares obtiveram novas informações da menina
Vitória
, no sentido que ela estaria passando fome, pois seus genitores (os apelantes) estariam negando comida à ela. Vejamos a ordem cronológica dos fatos:

No Pedido de Providência Urgente, realizado em 3.4.2017, as Conselheiras Tutelares
Ivone Brandão Miranda
e
Adriana Thomé
receberam um chamado da Diretora da Escola São Lourenço, em Dom Aquino e, ao chegarem ao local, encontraram a coordenadora “
Sirley”
,

Jacira
e
Claudecir
(genitores da vítima) e foram informadas que
Vitória
(de 13 anos à época) faltou aula e mentiu para seus genitores que estaria frequentando a escola, quando na verdade, estava se encontrando com seu namorado,
Roniclei,
sem consentimento de seus genitores.

Vitória,
ao ser questionada sobre os fatos, disse que manteve relações sexuais com
Roniclei,
e na sequência, as Conselheiras acompanharam
Jacira
e
Vitória
até a DEPOL para confecção do Boletim de Ocorrência acerca de possível prática do delito de Estupro de Vulnerável e, posteriormente, foi direcionada para realizar Exame de Corpo e Delito, juntamente com a sua genitora (
Jacira
) (ID 120278035 – fls. 8/9).

No 1º Relatório de Atendimento realizado pelo Conselho Tutelar (subscrito pelos Conselheiros
Ivone e Cleyton
), datado em 17.4.2017, consta que a
Vitória,
estaria se relacionando amorosamente com
Roniclei Xavier de Paulo
(20 anos de idade).
Vitória
dizia que iria fugir de casa e, os Conselheiros, orientaram a genitora de
Vitória
(a apelante
Jacira
) sobre as providências a serem tomadas. Além disso,
Jacira
relatou que
Vitória
estava bem e continuava frequentando a escola normalmente, oportunidade em que orientaram que a menor fosse atendida psicossocialmente pela equipe do CRAS (ID 120278035 – fls. 30/31 e fls. 42/43).

Empós, em 18.4.2017,
Jacira
entrou em contato com o Conselho Tutelar pedido auxílio destes, para procurar sua filha
Vitória,
porque após uma discussão familiar,
Vitória
teria saído de casa (ID 120278035 – fls. 38/39).

Ademais, consta mais um Relato de Acompanhamento da equipe técnica do CRAS, em 26.4.2018, em que
Vitória
foi atendida pela psicóloga, a qual relatou que “não concordava com a postura adotada pelos pais diante do seu “namoro” com o rapaz Roniclei”, oportunidade em que foi orientada sobre seu futuro e sobre o relacionamento com seus genitores os quais se “preocupam com ela e com seu bem-estar” (ID 120278035 – fls. 54/55).

Conforme Relato de Acompanhamento, realizado pelo CRAS, datado em 2.5.2017 a equipe multidisciplinar foi até a residência de
Vitória
e esclareceu à família acerca de denúncia sobre possível abuso sexual por parte de “certo namorado” (ID 120278035 – fls. 30/31 e fls. 42/43).

No 2º Relatório de Atendimento realizado pelo Conselho Tutelar, datado em 23.5.2017, o Conselho Tutelar informou que estava realizando visita semanal à casa da vítima, oportunidade orientaram à menina a obedecer a seus genitores e informou que
Vitória
“se encontra bem e fazendo exames (...) está mais calma”, a qual teria retornado às atividades escolares (ID 120278035- fls. 44/45).

Além disso, a equipe de assistência social do CRAS esteve presente novamente na residência de
Vitória
em 18.7.2017, e constataram que a menina estava na casa da tia materna, em um sítio situado nas proximidades do Rio Lourenço, e ainda, obtiveram informações de
Jacira,
que
Vitória
teria alterado consideravelmente seu comportamento, pois retornou às atividades escolares e “passou a obedecer mais os pais”; que estaria em outro relacionamento amoroso (com
Jhonatham Willian Antunes Maciel da Silva;)
e que
Jacira
, inclusive, teria levado
Vitória
ao médico ginecologista para acompanhamento do seu quadro de saúde (ID
120278035 – fls. 62/63).

Em 6.10.2017, aportou Ofício nº. 104/CRAS/2017, subscrito por uma Conselheira Tutelar e uma psicóloga, informando que
Jacira
compareceu ao CRAS relatando que
Vitória
estaria residindo com
Jhonathan,
bem como declarou que
Vitória
se recusava a comparecer ao CRAS para ser atendida pela equipe técnica (ID 120278035- fls. 76/77).

Na sequência, conforme o 3º Relatório de Atendimento realizado pelo Conselho Tutelar, em 6.12.2017, os Conselheiros Tutelares foram até residência do rapaz
Jhonatham
onde encontraram o casal (
Jhonathan e Vitória
), os quais informaram “de toda a situação”, bem como levaram
Vitória
de volta para a residência de seus genitores (ID 120278035 – fls. 84/85).

No entanto, em 4.1.2018, conforme SIMP nº. 000174-056/2017, os Conselheiros
Ivone
,
Cleyton C. Pereira
e
Adriana Thomé
em visita realizada na casa de
Jacira e Claudecir,
foram informados que
Vitória
retornou para a casa de
Jhotathan
em 2.1.2018
.
Desse modo, os Conselheiros

foram até a casa de
Jhotathan
e, em conversa com
Vitória,
a menina relatou que não iria retornar para a residência dos apelantes
Jacira e Claudecir
, porque “estava sendo muito maltratada pelos seus genitores”. Além disso, os Conselheiros receberam informações dos genitores de
Vitória,
que ela estava muito agressiva, querendo retornar para a casa de
Jhonathan
(ID 120278035 – fls. 91/92).

Na tarde de 9.1.2018, os apelantes
Jacira e Claudecir
e a menor
Vitória
compareceram juntamente com as Conselheiras Tutelares
Adriana Thomé e Ivone Brandão Miranda
à Promotoria de Justiça de Dom Aquino. Na ocasião, a vítima informou que estaria sendo maltratada pelos seus genitores, que teria saído do convívio familiar em virtude de uma briga com o pai (
Claudecir
). Por sua vez,
Claudecir
disse que
Vitoria
não respeitava a mãe (
Jacira
) nem aos irmãos e que não concordou quando
Vitória
saiu de casa. Além disso,
Jacira
ressaltou que
Vitória
ficou agressiva quando “passou a “sair” com os rapazes” (ID 120278035 – fls. 99/100).

Prosseguindo, em 12.1.2018,
as Conselheiras Tutelares
Maria Aparecida da Silva Ferreira e Dionai Pereira Bueno de Souza
noticiaram que:

“...o pai de Vitoria a colocou fora de casa o jovem Jonata a levou para morar consigo e de lá para cá assim que o genitor soube da convivência do casal começou a querer a filha de volta para casa, só que assim que ela volta ele começa a falar mal negar comida pra ela o irmão começa a bater em Vitoria sabemos que a vida desta garota esta em situação horrenda. Na data de 02/01/2018 a Conselheira Cida recebeu ligação de Jonata informando que ele haveria buscado Vitoria em sua casa porque o senhor Claudecir havia dito à filha que não queria mais ela dentro de casa e começou a falar mal a filha, então Jonata a levou para sua casa fomos conversar com o casal e Vitoria nos disse em prantos de choro que não poderia mais viver no mesmo teto que os pais porque não podia colocar nem o celular para carregar que era motivo dele dizer que ela não estava pagando energia então não tinha o direito de usar, se ela fosse até o fogão pegar comida ele também dizia que ela não comprava nada e que não era pra comer, Jonata sendo avisado pela adolescente desta situação e o mesmo levou uma cesta básica só que com 03 dias os pais de Vitoria disse que os alimentos havia acabado e que não era pra ela comer então Jonata começou a levar almoço e janta para Vitoria, mesmo assim ele a colocou pra fora de casa.” sic. (ID 120278035 –fls. 107/110).

Na oportunidade, as Conselheiras Tutelares apresentaram “
prints
” de conversas, via celular, de
Vitória
com
Jhotahan
em que ela pedia comida para
Jhotahan
porque estava
com fome (ID 120278035 – fls. 111/124).

Por fim, consta que em 16.1.2018,
SIMP nº. 000174-056/2017, as Conselheiras Tutelares
Adriana Thomé e Maria Aparecida
dirigiram-se até a casa da vítima a qual lhes relatou que “estava com muita fome aonde fora dado um lanche a mesma, nos disse ainda que seu pai o Sr. Claudecir sempre a oferecia a outros homens”; que a adolescente estaria muito revoltada. que seus genitores continuavam negando comida e que ela podia comer apenas uma vez no almoço e jantar, mas não podia repetir as refeições. Outrossim, as Conselheiras foram até a casa da avó e tia materna de
Vitória
(
Sofia de Souza de Oliveia e Ilza de Oliveira
), as quais a acolheram (ID 120278035 – fls. 130/132).

Ao prestar seu depoimento na fase judicial, o apelante
Claudecir
negou veementemente que ele e a esposa (a apelante
Jacira
) deixaram de prover alimentos para
Vitória
, e muito menos, que ele teria pedido a
Vitória
que ela pagasse as contas de energia e gás da casa, bem como que jamais faltou alimento na residência, ressaltando, que
Vitória
era muito rebelde, que fugia de casa e, além disso, ela se revoltou quando decidiu morar com o namorado, mas o Conselho Tutelar a devolveu para a convivência dos seus genitores (ID 120278040/41/42).

A apelante
Jacira
afirmou que,

quando fazia as refeições, deixava o alimento na cozinha para todos comerem, mas
Vitória
recusava a alimentar-se e pedia para o namorado
Jhonatham
Willian Antunes Maciel da Silva
(de 23 anos à época), levar marmita para ela.

Além disso, afirmou que
Vitória
fugia de casa, além de narrar sobre um episódio, em que
Vitória
quebrou o armário da casa após travar uma discussão com seu irmão (
João Vitor
); que insultava os pais e, inclusive,
Jacira
acionou o Conselho Tutelar para aconselhar
Vítória
para que não se casasse com o namorado em razão da idade (13 anos) (ID 120278037/38/39).

Em juízo, os Conselheiros Tutelares
Cleyton Caetano,

Maria Aparecida da Silva Ferreira
e
Ivone Brandão Miranda
relataram que, segundo
Vitória,
os apelantes (seus genitores) não lhe davam alimento (ID 120278043). A Conselheira
Maria Aparecida
afirmou que em uma das oportunidades em que fizeram a visita na casa da menor, encontraram o pai dela (o apelante
Claudecir
) no caminho da residência dizendo-lhes que
Vitória
estava quebrando as coisas na casa (ID 120278044).

Do mesmo modo,
Ivone Brandão Miranda,
acrescentou que,
Jhonatham,
namorado de
Vitória,
levava marmita para que ela se alimentasse; que
Vitória
teria fugido de casa e que sua genitora (a apelante
Jacira
) fazia sucos somente para o genitor
Claudecir
– que era agressivo com
Vitória,
pois batia nela (ID 120278046).

A vítima,
Vitória
Aparecida de Souza Tavares
,
em juízo afirmou que seu genitor (o apelante
Claudecir
) pediu a ela que pagasse as contas da casa (energia, gás e comida) e que seu namorado
Jhonatham
levava comida para ela se alimentar (ID 120278045).

Nesse contexto, verifica-se que, apesar da demonstrada dificuldade dos apelantes para cuidar de
Vitória,
como do outro filho (
JoãoVitor
), mormente diante da falta de recursos financeiros para tanto (
Claudecir
– prestador de serviços gerais e
Jacira
– dona de casa), entendo que não há provas suficientes de que tenham praticado o crime de Abandono Material (art.
244
,
CP
).

Isso porque, quanto ao delito estabelecido no art.
244
do
CP
, para sua tipificação, exige-se a prova de que o agente tenha deixado de prover, sem justa causa, a subsistência da vítima.

Dito isso, vejo que no caso dos autos, em que pese a hipossuficiência dos apelantes, entendo não haver prova segura de que eles pretendiam deixar de prover a subsistência de
Vitória
. Pelo contrário, dentro de suas limitações financeiras, eles tomaram as providencias necessárias para garanti-la.

Ressalte-se que, o dolo necessário para configuração do crime de Abandono material não se pode confundir com a insuficiência de condições financeiras para prover o sustento da família.

Nesse ponto, destaco o parecer da douta PGJ em que ressaltou que, apesar do conteúdo das
declarações dos Conselheiros Tutelares no sentido que
Vitória
os relatava que não recebia alimentos dos apelantes (seus genitores), “certo é que em todas as visitas realizadas pela equipe não foi constatado que os armários e geladeiras pudessem estar trancados, ou sem qualquer tipo de acesso”.

Soma-se a isso, o fato de não ter sido explicado em quais circunstâncias o alimento para
Vitória
era negado pelos apelantes, uma vez que a menina “tinha livre acesso a residência, incluindo a cozinha” (ID 12455156 – fl. 10).

Acerca dos “
print’s
” relativos às conversas de
Vitória
com
Jhonathan
, via celular, tais conversas não são capazes de comprovar que o alimento era negado à menor pelos genitores (apelantes), aliás, é possível verificar em alguns trechos das conversas em que
Vitória
disse à
Jhonathan
que estaria com fome, porque “até agora eles não fez comida” (as 11:h22min), entre outras oportunidades, que
Vitória
relatou estar com fome, porém, não disse que os apelantes lhe teriam negado comida.

Não menos importante, extrai-se das declarações dos Conselheiros que, ora, a vítima lhes dizia que comia, mas seus genitores não a deixavam repetir as refeições (almoço e jantar), ora, ela dizia que estava com fome porque não teria se alimentado.

Não é demais frisar que,
in casu
,
Vitória
passou a se tornar uma adolescente agressiva com seus genitores e a travar brigas com seu irmão (
João Vitor
), conforme os relatos da apelante
Jacira
em juízo, do apelante
Claudecir
em 9.1.2018 conforme Termo de Declarações (ID 120278035 – fls. 99/100), bem como do Relatório elaborado pela Equipe do Conselho Tutelar, após ser advertida que não poderia morar com seu namorado
Jhonathan
(ID 120278035 – 91).

Frise-se ainda, que nem
Jhonathan,
nem o irmão da vítima (
João Vitor
) prestaram depoimento no processo.

Para além disso, consta nos autos, que
Vitória
passou a se tornar agressiva (após ser “proibida” de morar com seu namorado
Jhonathan
)
,
fato este, relatado pela Conselheira
Maria Aparecida
que afirmou em juízo ter encontrado o apelante
Claudecir
no caminho da residência deles, pedindo ajuda, em uma das visitas realizadas pelo Conselho Tutelar, o qual lhes disse que
Vitória
estava quebrando móveis na casa (após uma discussão com o irmão) (ID 120278044).

Não é demais ressaltar que a apelante
Jacira
, inclusive, acompanhou
Vitória
no atendimento médico, após serem informados sobre possível delito de Estupro de Vulnerável, bem como ela e o apelante
Claudecir
informaram ao Conselho Tutelar nas ocasiões em que
Vitória
fugia de casa para morar com o namorado, pedindo providências, o que demonstra o cuidado dos genitores (apelantes) com
Vitória.

Ademais, para a prática do delito em questão, exige-se que, mesmo com condições para tanto, o agente se negue deliberadamente a prover a subsistência dos filhos menores de 18 anos.

Sobre o tema, colaciono julgados do TJMG e do TJRS:

“(...)
Para a condenação por crime de abandono material é indispensável a caracterização de dolo próprio ao tipo penal, o que não ocorreu no presente caso.(TJ-MG - APR: 10056110172527001 MG, Relator: Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data de Publicação: 21/10/2019).

“(...) Para a configuração do crime de abandono material, em quaisquer de suas figuras típicas, mister a prova de que o agente tenha deixado de prover, sem justa causa, a subsistência do sujeito passivo. Prova a ser produzida pela acusação, porque, em favor do réu, milita a presunção da inocência. (...)”. (TJ-RS - ACR: 70075803866 RS, Relator: Fabianne Breton Baisch, Data de Julgamento: 26/09/2018, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/11/2018).

Nesse prisma, considerando que não ficou cabalmente demonstrado o dolo dos apelantes em deixar de, deliberadamente, prover a subsistência de
Vitória,
a absolvição é medida que se impõe, nos termos do art.
386
,
VII
, do
CPP
.

Com tais considerações, em
consonância
com o parecer da PGJ,
dou provimento
ao recurso de apelação criminal interposto, para
absolver

Claudecir Aparecido Tavares da Silva
e
Jacira Maria de Souza
do crime pelo qual foram condenados em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022